Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0710033-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185899972 da execução de título extrajudicial n. 0701195-44.2023.8.07.0020) que rejeitou a nulidade de citação aventada e indeferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante. A agravante sustenta nulidade da citação, ao argumento de que os mandados expedidos ao longo do processo foram recebidos pelos zeladores, uma vez que o prédio não possui porteiro. Diz que os documentos não foram entregues à agravante e que só tomou conhecimento da execução após a penhora efetivada em sua conta poupança pelo sistema SISBAJUD. Questiona “como poderia a Agravante exercer seu direito de defesa na execução, se desconhecia o processo, quando o próprio exequente, por meio de seus prepostos receberam a citação/intimações e não lhes repassaram?” Em relação à gratuidade, destaca a juntada de todos os documentos que comprovam a condição financeira, como a declaração de hipossuficiência, contracheque e extratos bancários. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade arguida e conceder o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Tratando-se de ação ajuizada contra pessoa física, a citação deve ser realizada na pessoa do réu, nos termos do art. 248, parágrafo 1o do CPC, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (Grifado) Por outro lado, a regra do art. 248, § 4o, do CPC, permite que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No caso, os mandados de citação e intimação foram recebidos por prepostos do condomínio onde reside a agravante. Não é crível a alegação de que os porteiros/zeladores do prédio não entregaram a documentação à agravante. A uma porque não houve recusa ao recebimento das correspondências, como autoriza o art. 248, § 4o, do CPC. A duas porque a agravante admite que as pessoas que receberam a documentação são funcionárias do condomínio edilício, presumindo-se, portanto, válida a entrega do mandado impugnado. Nesse sentido, o aresto desta Corte: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONVERSÃO MANDADO MONITÓRIO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA FÍSICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO RECEBIDA. FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE. [...] 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 4. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1701670, APC 07175301220218070020, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, DJE: 26/5/2023. Grifado) Prosseguindo, a negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, o contracheque juntado demonstra que a agravante recebe renda mensal bruta de R$ 1.962,00 e líquida de R$ 1.785,42 (id. 176169801 na origem). Já os extratos bancários não indicam movimentações financeiras que contrariam a única renda percebida (id. 184990384 na origem). Embora a agravante não tenha juntado outros documentos solicitados pelo juízo a quo, em especial, a declaração de IRPF, não há qualquer indício de que assim o fez para ocultar a existência de patrimônio que afastaria a alegada hipossuficiência. Diversamente, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos da devedora, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Assim, evidencio a probabilidade de provimento do recurso no tocante à gratuidade. Todavia, ausente o periculum in mora, porquanto o juízo a quo autorizou a consulta aos sistemas Renajud e Infojud somente após preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator